Tribunal: CARF
Processo: 10840.720623/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.720623/2011-25
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2301-008.231 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Embargante
MARCO ANTÔNIO PASCHOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMBARGOS. OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração para sanar omissão no julgado. Compete ao
embargante apontar a omissão. Não há omissão se o colegiado se pronuncia
sobre a matéria sob fundamento divergente dos apresentados pelo recorrente.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há
nulidade.
EMPRÉSTIMOS ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos, a título de empréstimo, pelo contribuinte junto à empresa
da qual é sócio quando ausentes as provas de que houve a efetiva devolução de
numerário à empresa mutuante, correspondem a rendimentos tributáveis em
razão da existência de benefício em favor do mutuário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanando a omissão apontada, sem efeitos infringentes, re-ratificar o Acórdão no
2301-006.259, de 09/07/2019, para conhecer da preliminar de nulidade do acórdão recorrido por
contrariar as provas dos autos e o princípio da verdade material e rejeitá-la.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720623/2011-25
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720623/2011-25

Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda de Pessoa
Física (IRPF) do exercício de 2008, apurado em face de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
O sujeito passivo impugnou o lançamento sob as seguintes alegações:
a)
nulidade por cerceamento do direito de defesa por falta de indicação clara
e precisa da irregularidade cometida e do dispositivo legal infringido (e-fl.
1140);
b)
os valores recebidos provieram de mútuos regularmente efetuados,
comprovados pela contabilidade das empresas, que foram quitados com os
valores recebidos a título de dividendos resultantes de lucro obtido por
equivalência patrimonial.
A impugnação foi julgada improcedente. Inconformado, o sujeito passivo
impetrou recurso voluntário em que não questionou a nulidade aventada na impugnação, mas
manteve o questionamento do mérito. Além disso, aduziu às alegações da impugnação:
a)
nulidade por mudança de critério jurídico;
b)
nulidade por violar a verdade material e contrariar as provas dos autos;
c)
nulidade do lançamento por se basear em presunção, e
d)
multa de ofício confiscatória.
Este colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso, como consta do
Acórdão no 2301-00.259, de 09/07/2019.
O recorrente apresentou embargos de declaração em 20/08/2019 (e-fls. 1246 a
1258), em que apontou os seguintes vícios do julgado:
a)
obscuridade e omissão quanto à parte das matérias preliminares arguidas
no Recurso Voluntário;
b)
omissão relativa à análise da matéria pertinente à alteração do critério
jurídico do lançamento;
c)
contradição, obscuridades e omissões quanto ao mérito da discussão, e
d)
omissão quanto à alegação do caráter confiscatório da multa aplicada.
O embargos foram rejeitados por intempestividade (e-fls. 1279 a 1280).
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720623/2011-25

Em 09/12/2019, o recorrente juntou decisão judicial liminar (e-fls. 1286 a 1290)
que determinou à autoridade impetrada que receba e conheça os embargos de declaração
interpostos.
A autoridade impetrada, que é a presidente desta turma, acolheu e recebeu os
embargos e os admitiu parcialmente, nos seguintes termos:
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, acolho
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, em relação à
omissão no conhecimento do Recurso Voluntário quanto à preliminar “da nulidade da
decisão por contrariar prova constante dos autos e por violar o princípio da verdade
material”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O cerne do lançamento está na omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica que, na alegação do contribuinte, seriam operações de mútuo contraído junto às
empresas Cepar e Serpa. Entretanto, considerando que não havia contrato de mútuo sob bases
econômicas, não havia a prova da liquidação e também não foram recolhidos os tributos
relacionados à alegada operação de crédito, os mútuos foram desconsiderados. Em seu favor, o
contribuinte alegou que os mútuos foram liquidados por lucros havidos nas empresas Serpa e
Cepar que, por sua vez, resultariam da equivalência patrimonial de suas participações na empresa
Central. Essa hipótese foi afastada pelo Fisco porque o aumento do patrimônio da investida
ocorreu em desacordo com as normas contábeis, pois foram indevidamente registrados
debêntures como se fossem patrimônio líquido, quando são, a rigor, passivo.
A matéria devolvida ao colegiado no acolhimento dos embargos está adstrita à
omissão, no julgado embargado, da análise e decisão acerca da nulidade do acórdão recorrido
por, nos termos do recorrente, ter desconsiderado as provas dos autos e a verdade material.
Acerca da matéria sob apreço, o recorrente alegou:
36. Dessarte, a exigência fiscal formulada foi estabelecida com base em mera presunção
de que o Recorrente teria omitido rendimentos e mesmo a despeito de tal presunção ter
sido completamente elidida pela vasta prova acostada a este processo, foi mantido o
lançamento contra ele edificado, o que demonstra, de forma clara e inequívoca, ser nula
a r. Decisão monocrática, por ter ignorado prova constante dos autos, capaz de derribar
todo a a (sic) exigência fiscal.
37. Para comprovar o total e infundado desprezo dado pela Turma Julgadora às provas
produzidas, transcreve-se, a seguir, mais um excerto da r. decisão recorrida, constante às
fls. 1.185 dos autos:
"Os créditos em favor de Marco Antonio Paschoal não possuem identificação da
natureza do evento. Vale dizer, não foi consignado nos documentos que aqueles
valores correspondiam a pagamentos a título de lucros... As informações
apresentadas na declaração de ajuste por si só, e a informação global em
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720623/2011-25

balanço contábil e na DIPT são insuficientes para comprovar a efetiva
distribuição desses lucros." (Grifo do Recorrente.)
38. Ora, se as declarações prestadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual
no sentido de ter recebido lucros, lastreadas por documentação contábil emitida pela
empresa pagadora desses lucros, aliada, ainda, a existência de comprovação da
movimentação financeira desses montantes, não são suficientes para comprovar a
efetiva distribuição desses lucros o que seria então necessário para fazer tal prova?!
39. Tem-se, portanto, que referida decisão desdenhou, sem fundamento jurídico
proveitoso, todos os documentos que instruíram a impugnação do Recorrente, os quais
são suficientes para anular as presunções constantes do lançamento, no sentido de que
teria ele omitido receitas do Fisco.
40. Todavia, ao não fundamentar adequadamente o afastamento da prova produzida, a d.
Turma Julgadora acabou inquinando a sua decisão de nulidade, porquanto a
fundamentação é essencial para a validade de qualquer decisão, pois por meio dela o
julgador expõe as razões de decidir, deixando clara a maneira mediante a qual ele
interpretou a prova produzida e o porquê de tê-la rejeitado, possibilitando assim que o
Recorrente conheça, com precisão e clareza, os elementos que conduziram ao
afastamento da prova e possa contestá-los amplamente. A fundamentação de qualquer
decisão é, desta forma, indispensável para que a parte por ela atingida possa exercer,
amplamente, o seu direito de defesa, que lhe é, inclusive, garantido constitucionalmente.
Nesse sentido, confira-se o disposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal:
"Aos litigantes em processo judicial OU ADMINISTRATIVO, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ele inerentes." (Grifo do Recorrente.)
41. Ademais, ao desconsiderar, sem razão válida, vale repetir, as provas produzidas nos
autos, a d. Turma Julgadora infringiu, a um só tempo, o disposto no caput do artigo 2°
da Lei n. 9.748/99, o artigo 93 da Constituição Federal e o artigo 131 do Código de
Processo Civil, este último aplicado subsidiariamente aos processos administrativos.
Confira-se o teor desses dispositivos:
"Art. 2° - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência."
(Grifos do Recorrente.)
"Art. 93 - Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)
X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão
pública sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus
membros" (Grifo do Recorrente.)
"Art. 131 - O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá
indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento." (Grifo
do Recorrente.)
42. Verifica-se que, no caso em tela, não foi observado o Princípio da Motivação, tendo
sido, por conseguinte, violado o Princípio da Ampla Defesa, sendo nula, em face disso,
a r. Decisão "a quo" consoante, inclusive, já decidiu a r Câmara do extinto Conselho de
Contribuintes, no julgamento do Recurso n. 116506, cuja ementa é a seguir transcrita:
"Ementa: NULIDADE: É nula a decisão que deixa de se referir a
argumentos específicos da defesa e respectiva prova documental. Anulado o
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720623/2011-25

processo a partir da decisão de primeiro grau, inclusive." (Processo
Administrativo 11020.001054/97-59 / Acórdão 101-92813 julgado na sessão de
15/09/1999 - Relatora Dra. Sandra Maria Faroni.)
43. Por conta do exposto, e estando inquinada de nulidade, a r. Decisão recorrida, não
poderá prevalecer.
Em resumo, o recorrente alegou que o colegiado de primeira instância não teria
analisado as provas apresentadas e por isso manteve o lançamento.
Não é o que percebo. Entendo que o acórdão recorrido não se omitiu na análise
das provas indicadas na impugnação, que, essencialmente, apontariam, segundo o impugnante, a
regularidade do mútuo contraído perante suas empresas, especialmente quanto à quitação de
maneira escritural, pela compensação de lucros distribuídos.
É desnecessário reproduzir neste voto todas as inúmeras passagens do acórdão
recorrido em que as provas são contestadas, juntamente com a tese da existência dos alegados
mútuos. Faço, pois, ilustrativamente, o registro de algumas passagens apenas para demonstrar
que aquele acórdão não se omitiu, ao contrário, apreciou as provas dos autos para decidir :
(e-Fl. 1186:)
Entretanto, tendo o contrato fins econômicos, não há filantropia entre a sociedade e o
sócio, o que indica que o contrato de mútuo deveria prever, no caso sob exame, a forma
de devolução dos valores tomados de empréstimo, os juros, o prazo, entre outros. Não
há nos autos sequer o contrato de mútuo propriamente dito. O contribuinte cuidou
de juntar às fls. 1.151 a 1.154 termos de quitação do mútuo, sem apresentação do
contrato que originou as obrigações perante as empresas CENTRAL e SERPA.
Estranhamente, foram apostas as datas de 1/7/2008 e 31/12/2008 em ambos os
termos de quitação, mas o registro público somente foi efetivado em 18/4/2011, o
que demonstra um imenso casuísmo ao se registrar os termos de quitação apenas à
época da apresentação da peça impugnatória. Não se sabe qual foi a dificuldade de se
juntar os contratos de mútuo com registro cartorial contemporâneo, ou seja, firmados lá
em 2007, o mesmo valendo para as quitações supostamente efetivadas em 2008.
Observa-se que tais datas são as mesmas contidas em planilhas elaboradas pelo
contribuinte durante o procedimento fiscal para justificar recebimento de lucros.
(e-fl. 1185:)
Ainda assim, cabe afirmar que não se sustenta o inconformismo da defesa em relação à
constatação fiscal de que os empréstimos foram quitados apenas de forma escritural. E
esta quitação não se deu de forma escritural na contabilidade, pelo menos não há
registros contábeis com a demonstração de baixa do mútuo. O que de fato ocorreu
foi a quitação dos empréstimos pelas informações nas declarações de ajuste anual dos
exercícios de 2008 e 2009. À fl. 23 consta na declaração de dívidas e ônus reais,
obrigação junto às empresas CENTRAL (R$5.092.500,00) e SERPA
(R$2.595.657,82) em 31/12/2007. Na sequência, fl. 34, a situação das dívidas passou
a ser de R$0,00 em 31/12/2008.
Conforme termo de quitação de fls. 1.151 e 1.152, a empresa CEPAR, assumiu a
dívida no valor de R$5.092.500,00 do contribuinte junto à CENTRAL, isto por
conta da existência de crédito em seu favor, proveniente de lucros a serem
distribuídos na CEPAR. O mesmo ocorreu em relação à empresa SERPA em que
foi dada quitação ao contribuinte e outros três irmãos à vista da existência de
lucros a serem distribuídos em favor deles.
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720623/2011-25

Para comprovar que esta operação escritural é válida e possui justificativa na
compensação mencionada no parágrafo anterior, o contribuinte, além dos termos de
quitação mencionados e juntados à impugnação, apresentou durante o
procedimento fiscal, vários documentos, entre eles, extratos bancários, planilhas e
lançamentos de crédito efetuados pela Cooperativa de Crédito dos Plantadores de
Cana de Sertãozinho – COCRED, bem como resposta aos ofícios detalhando o
recebimento de valores a título de lucros, que serão analisados e trazidos por
amostragem porque a ordem de ocorrência das justificativas da defesa é a mesma, ou
seja, o argumento utilizado para a comprovação do recebimento dos lucros e quitação
dos empréstimos segue o mesmo padrão para todos os valores envolvidos.
Pelas explicações contidas na resposta a uma das intimações, fls. 425 a 428, para
comprovação do recebimento dos lucros e dividendos declarados, o contribuinte
argumentou que os valores de R$9.413.250,00 (CEPAR) e R$5.114.517,40 (SERPA)
foram recebidos por meio de depósitos em contas correntes na COCRED e em
outros bancos e parte desse valor correspondeu ao abatimento dos empréstimos
junto à CENTRAL e à SERPA. Alguns depósitos foram realizados em contas
mantidas em conjunto com os irmãos e foi demonstrada a parte que lhe tocava.
Nas planilhas de fls. 430, 431, 450 e 451 consta no histórico diversas transferências
de recursos das empresas CEPAR e SERPA em favor do impugnante e de outros,
sendo certo que na coluna “TOTAL” os valores correspondem àqueles inerentes
aos declarados como lucros distribuídos por estas empresas. Os documentos
suporte dessas operações são os lançamentos de créditos bancários de fls. 432 a 449
e de 452 a 478. Tanto no histórico desses documentos quanto naquele das planilhas
mencionadas não há nenhuma hipótese de se entender que os valores de liquidação
de mútuo e de transferências bancárias inominadas possam servir para justificar a
existência do recebimento de lucros e tampouco para provar que os empréstimos
foram quitados pela via da compensação.
Os créditos em favor de Marco Antônio Paschoal não possuem identificação da natureza
do evento. Vale dizer, não foi consignado nos documentos que aqueles valores
correspondiam a pagamentos a título de lucros. Esta informação é trazida apenas
nas justificativas constantes da planilha elaborada pelo contribuinte, sem que tenha
sido apresentada qualquer prova nesse sentido, como por exemplo as contas contábeis
das empresas com registros dos eventos de baixa de mútuo e redução do saldo a receber
de lucros e dividendos para cada sócio individualmente considerado.
(e-fl. 1187:)
Por tudo isto percebo após a análise da documentação apresentada que agiu bem a
autoridade lançadora, pois se não há provas de que os empréstimos foram quitados, o
contribuinte obteve vantagem e tais valores não podem ser tratados de outra forma
senão a de rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual.
(Grifei.)
Percebe-se, facilmente, que o acórdão recorrido, ao contrário do que afirmou o
recorrente, considerou as provas dos autos e as analisou em detalhe, concluindo que elas não
eram suficientes para comprovar as operações de mútuo. Não vejo, então, razão alguma para
anular a decisão recorrida sob a alegação de que teria sido omissa e teria, então, obstando o
direito de defesa do recorrente.
O acórdão embargado deve, pois, ser colmatado para que, mantida a rejeição das
preliminares, consigne que também a matéria analisada neste acórdão deve ser rejeitada.
Conclusão
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720623/2011-25

Voto por acolher os embargos e, sanando a omissão pontada, sem efeitos
infringentes, rerratificar o Acórdão no 2301-006.259, de 09/07/2019, para conhecer da preliminar
de nulidade do acórdão recorrido por contrariar as provas dos autos e o princípio da verdade
material e rejeitá-la.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital